Tribunal: STJ
Processo: 0294595-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024937 - RS (2025/0294595-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN
.
PEJUS AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art.
112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico
para progressão de regime.
2.
, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à
In casu
Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento
ilegal sanável pela via eleita. Precedentes.
3. Ademais, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, o
Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao
benefício, levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes
cometidos e a longevidade da pena imposta, deixando de invocar
elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem
afastar a decisão do Magistrado de piso.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51252313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 63c1f5ac-05d2-4119-b377-bfad415c2f86

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 63c1f5ac-05d2-4119-b377-bfad415c2f86

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024937 - RS (2025/0294595-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN
.
PEJUS AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art.
112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico
para progressão de regime.
2.
, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à
In casu
Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento
ilegal sanável pela via eleita. Precedentes.
3. Ademais, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, o
Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao
benefício, levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes
cometidos e a longevidade da pena imposta, deixando de invocar
elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem
afastar a decisão do Magistrado de piso.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de e-STJ fls. 74/80, por meio da
qual concedi a ordem para restabelecer a progressão de regime promovida pelo Juízo
de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

Depreende-se dos autos que foi concedida ao paciente a progressão ao
regime semiaberto sem a realização do exame criminológico (e-STJ fls. 16/17).
Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução
perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso para impor a realização
de exame criminológico antes da análise do benefício (e-STJ fls. 65/68).
Na presente impetração, a defesa alegou que o acusado preenche os
requisitos para a concessão da progressão ao regime semiaberto e que o crime pelo
qual foi condenado o acusado foi praticado em data anterior à vigência da Lei 14.843
/2024. Portanto, as suas disposições são inaplicáveis ao caso concreto.
Asseverou que ele não possui qualquer falta grave recente.
Requereu, assim, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para
restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime.
Às e-STJ fls. 74/80, proferi decisão por meio da qual concedi a ordem para
restabelecer a progressão de regime promovida pelo Juízo de primeiro grau.
Nas razões do presente agravo regimental, o Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul sustenta que "a Lei no 14.843/2024, ao reformular a redação do
§1o do artigo 112 da Lei 7.210/84, não alterou os efeitos penais de qualquer benefício
executório; não criou requisito objetivo ou material para progressão de regime e nem
agravou ou abrandou seus requisitos objetivos materiais, assim não interferindo na
individualização da reprimenda e, consequentemente, não se caracterizando como
(e-STJ fl. 92).
norma de natureza penal"
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada e restabelecimento
do acórdão que determinou a realização de exame criminológico.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso
não merece prosperar.
Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792
/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório,
mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da
, a ser comprovado pelo diretor do
pena aplicada e o bom comportamento carcerário
estabelecimento.
Confira-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

De fato, o advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do
art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), que assim passou a estabelecer:

"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."
Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante
a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto.
Ainda assim, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a
progressão do regime prisional para execuções de delitos praticados antes da referida
alteração legislativa, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm
admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado.
Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o
tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da
referida prova técnica para a formação de seu convencimento.
Tal orientação foi consolidada no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte
Superior: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
"
em decisão motivada.
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual, "para efeito de progressão de regime no cumprimento de
pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de
avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do
benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico".
No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em
execução interposto pelo
, determinou a realização do exame criminológico
Parquet
para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo do benefício, conforme revelam os
seguintes trechos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 65/67):

A decisão recorrida entendeu que a nova regra constante no § 1o do artigo
112 da LEP, implementado pela Lei no 14.843/2024, não se aplica ao
presente caso, porquanto os fatos que geraram as condenações do apenado
ocorreram em data anterior à publicação da referida lei, não podendo
retroagir, pois prejudicial ao reeducando. Sem razão, entretanto.
Em consulta ao SEEU verifico que o apenado cumpre pena de 16 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão, estando pendente, ainda, o cumprimento de
mais de 06 anos de pena.
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

Destaco que com o advento da Lei no 14.843/24, o § 1o do artigo 112 da Lei
de Execução Penal foi alterado e, com a modificação do dispositivo, passou
a ser exigida a realização de exame criminológico para fins de progressão de
regime prisional:, in verbis:
[...]
Importante referir que as normas que regram a execução penal possuem
natureza processual penal, e, ocorrendo modificação em seu texto legal,
devem ter aplicação imediata, nos termos que determina o art. 2o do Código
de Processo Penal.
[...]
Além do mais, o apenado possui faltas graves reconhecidas durante a
execução, sendo, portanto, necessária maior cautela para concessão de
benefícios no curso da execução da pena.
Já teve inclusive liberdade condicional deferida com posterior revogação.
Logo, tendo havido a modificação dos requisitos para concessão da
progressão, impositiva a revogação da decisão recorrida que concedeu
progressão sem realização do exame criminológico.

Verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão
da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, o

Tribunal de origem
,
extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício

levando em conta a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e a longevidade da

pena imposta, deixando de invocar elementos concretos e recentes do curso da
execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso.
Com efeito, embora tenha sido mencionado que o paciente praticou falta
grave, constata-se, da leitura da guia de execução, que a última falta grave ocorreu em

2019, tratando-se de fato demasiadamente antigo (e-STJ fls. 18/22).
Assim,
inexistindo
circunstância
que
demonstre,
efetivamente,
a

necessidade de realização do exame, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua
exigência e restabelecida a decisão que concedeu o benefício, segundo a qual estão
presentes os requisitos para tanto, pois "o custodiado ostenta boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, consoante Atestado de Conduta
Carcerária encartado no seq. 196.1, de sorte que entendo preenchido o requisito
" (e-STJ fl. 17).
subjetivo
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
FALTAS
GRAVES
ANTIGAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que "faltas disciplinares muito
antigas [...] não podem impedir, permanentemente, a progressão de regime
e o livramento condicional, pois o sistema pátrio veda as sanções de caráter
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

perpétuo", além de ser "desarrazoado admitir que falhas ocorridas há vários
anos maculem o mérito do apenado até o final da execução" (AgRg no HC
620.883/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
7/12/2020
18/12/2020
2. No caso, a Corte local cassou a decisão que concedeu o livramento
condicional ao paciente utilizando-se de fundamentação inidônea, relativa ao
cometimento de uma falta disciplinar, de natureza grave, antiga - posse de
celular e componentes.
3. Decisão monocrática que deve ser mantida, a fim de restabelecer o
deferimento do benefício ao paciente pelo Juízo de primeiro grau.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 828.457/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO.
REMÉDIO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA
ORDEM SE CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO
DE REGIME CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. TRIBUNAL A QUO
CASSOU COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Embora o habeas corpus não mereça ser conhecido, pois impetrado em
substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
), esta Corte considera ser possível
9/8/2016
a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta
ofensa à liberdade de locomoção do paciente, conforme aconteceu no caso
dos autos.
2. Não obstante a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no
art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), tenha suprimido a referência expressa ao
exame criminológico como requisito à progressão, esta Corte consolidou
entendimento no sentido de que o Magistrado pode, de forma fundamentada,
exigir a sua realização. Nessa esteira, editou-se o enunciado n. 439 da
Súmula do STJ, in verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A fundamentação,
contudo, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da
pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
ou à longevidade da pena, como no caso concreto. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
5/12/2023
12/12/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO
CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade
abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão
prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da
pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da
progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo
indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução." (HC n. 519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção, julgado em
, DJe
.)
27/11/2019
13/12/2019
2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada
pelas instâncias ordinárias, pois não é idôneo indeferir a progressão sob
argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata do crime,
longevidade da pena, e na probabilidade de reincidência, sem indicação de
elementos concretos extraídos da execução da pena que pudessem justificar
a negativa do benefício.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 824.493/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
, grifei.)
30/8/2023
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:03
Código de Controle do Documento: a481d31d-e415-4b21-a4f8-5881922ab436

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.937 / RS
Número Registro: 2025/0294595-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088469220128210141 80036196020258210001 88469220128210141
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ALEXSANDRO TEIXEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: 1745a8bd-d9bf-4b53-b65e-a6854773e667

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:12
Código de Controle do Documento: 1745a8bd-d9bf-4b53-b65e-a6854773e667